Tribunal: TJMT
Processo: 1000180-96.2023.8.11.0038
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000180-96.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSIEL FERREIRA VIANA - CPF: 032.680.781-09 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO FELIPE DE SOUZA MEIRA - CPF: 043.008.261-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DA SILVA RICCI - CPF: 051.331.151-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. Apelação criminal. crime de resistência. embriaguez ao volante. direção perigosa. condenação mantida.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interpostas por Josiel Ferreira Viana contra sentença da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que o condenou, em concurso material, pelos crimes de resistência (CP, art. 329), embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e direção perigosa (CTB, art. 309), à pena de 1 ano, 2 meses e 10 dias de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requer a absolvição quanto ao crime de resistência por insuficiência de provas, subsidiariamente pleiteia o reconhecimento da confissão espontânea, a fixação de regime prisional mais brando e a concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de resistência; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da confissão espontânea e a modificação do regime prisional para o aberto; (iii) determinar se o pleito de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo juízo da execução penal.

III. Razões de decidir

3. A condenação por resistência encontra amparo em conjunto probatório robusto e coerente, composto por Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência e depoimentos firmes e harmônicos de dois policiais militares, os quais descrevem conduta violenta do réu durante a abordagem policial.

4.
A jurisprudência do TJMT reconhece a idoneidade dos depoimentos policiais, quando harmônicos entre si e com os demais elementos de prova, para embasar condenação penal, conforme Enunciado nº 08 e precedentes específicos.

5. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante da reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal e da Súmula 269 do STJ, sendo vedada a fixação de regime mais brando.

6. O reconhecimento da confissão espontânea é inviável, uma vez que o réu negou a prática do crime de resistência em sede policial e não confessou os fatos em juízo.

7. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo juízo da execução penal, competente para aferir a condição econômica do réu no momento oportuno, podendo haver alteração dessa condição até o trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 329 e 33, §2º, "b"; CTB, arts. 306 e 309.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado nº 08; TJMT, ApCrim nº 1003509-90.2021.8.11.0037; TJMT, ApCrim nº 1002220-42.2022.8.11.0020; TJMT, ApCrim nº 0004464-20.2018.8.11.0078..

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por JOSIEL FERREIRA VIANA (“Josiel”) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da ação penal nº 1000180-96.2023.8.11.0038, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 329 do Código Penal (resistência) e nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material, aplicando-lhe a pena total de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso postulando sua absolvição pelo delito de resistência, sustentando, para tanto, insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a concessão da gratuidade de justiça e pugna pelo regime aberto e o reconhecimento da confissão espontânea (id. 251440700).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento integral do recurso defensivo (Id 251440703).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou também pelo desprovimento do apelo defensivo (Id 254318168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
conheço
do apelo manejado pela Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verifica-se dos autos que Josiel foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 329 do Código Penal e nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, ocorridos no dia 10 de janeiro de 2023, por volta das 21h, ocasião em que foi flagrado conduzindo uma motocicleta em estado visível de embriaguez e, ao ser abordado por policiais militares, resistiu violentamente à prisão. Inconformado, interpôs recurso postulando, sobretudo, sua absolvição pelo delito de resistência, sob a alegação de insuficiência probatória, argumentando que não restou devidamente comprovada sua oposição violenta à atuação policial.

Contextualizados os fatos, passo à análise das pretensões defensivas.

Irresignado, interpôs o presente recurso.

I – Da absolvição por insuficiência probatória:

A defesa postula a absolvição do réu pelo delito de resistência alegando insuficiência probatória. Contudo, após detida análise dos autos, verifico que tal pleito
não merece acolhida
.

De fato, restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime de resistência, mediante Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 251439224), Boletim de Ocorrência nº 2023.9085 (id. 251439225), e, pelos robustos depoimentos prestados pelos policiais militares Antônio Felipe de Souza Meira e Douglas da Silva Ricci (ids. 251439228 e 251439229).

O policial militar Antônio Felipe de Souza Meira detalhou em juízo que a guarnição observou o réu conduzindo uma motocicleta em zigue-zague, com claros sinais de embriaguez. Relatou ainda que, após a abordagem, o apelante não conseguia sequer descer da motocicleta devido à sua condição de embriaguez, apresentando forte odor etílico e agressividade verbal. Diante das evidências, foi dada voz de prisão ao apelante, que, inconformado, reagiu violentamente, agredindo fisicamente os policiais com socos e pontapés, necessitando do uso moderado da força para contê-lo. Mesmo algemado e colocado no camburão, persistiu na agressividade, debatendo-se (Id 251440688).

Esses relatos encontram firme respaldo nas provas documentais juntadas aos autos, bem como na ausência injustificada do réu à audiência de instrução, quando foi decretada sua revelia (Id 251440689).

Com efeito, é pacífico o entendimento desta Corte de que "O indivíduo que ao ser preso em flagrante delito, se mostra agressivo frente a atuação dos Policiais Militares, tentando atacar os agentes e impedir a prisão, pratica o crime tipificado no artigo 329 do Código Penal." (N.U 1003509-90.2021.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 05/05/2022).

A esse respeito, este e. Tribunal consolidou entendimento, exarado no Enunciado nº 08, de que os “depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015 - TJMT).

Cumpre ressaltar que o crime previsto no artigo 329 do Código Penal exige, como elemento típico, oposição violenta ou ameaçadora ao ato legal praticado por funcionário público no exercício legítimo de suas funções, circunstâncias plenamente configuradas nos autos.

No caso em apreço, tal elemento foi verificado, dentre outros, nos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, conforme depoimentos constantes dos autos. Tais relatos se mantiveram coesos e foram colhidos tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório, durante a instrução judicial.

Dessa forma, inexistem dúvidas quanto à conduta agressiva e intencional do apelante, plenamente comprovada pelo conjunto probatório robusto e coerente produzido nos autos, não havendo razão para acolher a pretensão absolutória defensiva.

II – Do regime inicial e da confissão espontânea:

Quanto ao pedido defensivo de alteração do regime inicial para o aberto, verifico que não merece acolhida, pois, considerando a reincidência do apelante demonstrada nos autos, o regime inicial semiaberto mostra-se adequado e proporcional, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

Nesse sentindo, esse eg. Sodalício assim se pronunciou
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO DOLOSA [ART. 12, DA LEI 10.826/03 E ART.180, ‘CAPUT’ DO CP]– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALMEJA READEQUAÇÃO DO
REGIME
DE PENA PARA O ABERTO – INVIABILIDADE – RÉU
REINCIDENTE
– CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – FIXAÇÃO DO
REGIME

SEMIABERTO
– POSSIBILIDADE SÚMULA 269 DO STJ GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES E COMBUSTÍVEL FURTADO – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DE REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Ainda que a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, é admissível a fixação a fixação do
regime
prisional mais gravoso (
semiaberto
) aos réus
reincidentes
, nos termos da súmula 296 do STJ, se desfavoráveis as circunstancias judiciais revelam a especial gravidade da conduta, porquanto o apelante foi flagrado com expressiva quantidade de munições (68 unidade) e galão contendo combustível furtado, havendo, ainda, indícios de seu envolvimento com organização criminosa voltada ao furto de combustíveis.
Assim, mostra-se necessária e adequada a fixação do
regime

semiaberto
para a devida reprovação e prevenção do crime ante a reiterada prática delitiva. (N.U 1002220-42.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

No que tange o requerimento defensivo para que seja considerada a confissão espontânea, verifica-se, dos autos, que o pedido não comporta acolhimento, dado que não houve confissão do réu sobre o delito de resistência, fato esse reconhecido pela própria peça defensiva:

“
Em sede policial, o recorrente negou ter resistido a ser preso.

Os elementos de prova coligidos, notadamente os depoimentos dos agentes policiais, revelam apenas que o recorrente em tese, teria resistido a colocação da algema e por conseguinte demonstrou grande resistência em entrar na viatura, não sendo verificado nos autos a confecção de auto de resistência.” (id. 251440701) (Grifei).

Assim, nego acolhimento ao pleito defensivo em ambos os pontos.

III – Da gratuidade da justiça:

No que se refere ao pedido de isenção ou suspensão da execução das custas processuais em favor do réu, entendo que tal pleito deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, por ser o órgão jurisdicional competente para aferir, em momento oportuno, a eventual hipossuficiência econômica dos condenados, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de modificação da condição financeira dos réus após o trânsito em julgado da condenação.

Nesse sentido, colaciono entendimento desta Egrégia Corte:

“(...) A aferição da situação de hipossuficiência econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita compete ao juízo da execução penal, diante da possibilidade de modificação da condição financeira do réu após a condenação. (...)” (TJMT, N.U 0004464-20.2018.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 16/08/2023, DJE 22/08/2023)

Ante o exposto, em
consonância
com a i. PGJ,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo inalterados os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025